Tribunal: TJMT
Processo: 1026256-77.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026256-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - CPF: 032.430.111-16 (ADVOGADO), ARTUR LUIZ MANFRIN - CPF: 038.350.568-24 (AGRAVANTE), BIGSAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTOS PARA NUTRICAO ANIMAL LTDA. - CNPJ: 05.647.897/0001-63 (AGRAVADO), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO), RONIE JACIR THOMAZI - CPF: 567.140.841-53 (ADVOGADO), FABIO MONTANINI FERRARI - CPF: 222.347.288-51 (ADVOGADO), ANA PAULA ANDRIOLO - CPF: 382.582.578-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO E DA COBRANÇA DOS TÍTULOS (CHEQUES) – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARTUR LUIZ MANFRIN, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Declaração de Inexigibilidade de Débito nº 1000920-30.2023.8.11.0046,
indeferiu
a suspensão da exigibilidade dos débitos constantes nos cheques jungidos ao feito, até ulterior decisão do Juízo.

Em suas razões, a agravante alega que emitiu 08 (oito) cheques ao portador como pagamento pelos produtos (ração e suplemento mineral para gado) vendidos pelo representante comercial da agravada, Sr. EDIRLEI JOSÉ CHAVES.

Menciona que tais produtos não foram entregues, razão pela qual resolveu procurar diretamente a empresa agravada para obter uma solução para o atraso, ocasião em descobriu ter caído num golpe e tratou de sustar os cheques emitidos, por desacordo comercial, todavia, vários deles já haviam sido endossados a terceiros e alguns estão sendo executados em Juízo.

Esclarece que ficou comprovado nos autos que o Sr. EDIRLEI de fato estava agindo na condição de representante comercial da empresa agravada quando realizou as vendas ao agravante, sendo admitido pela empresa que o mesmo estava promovendo diversas vendas em seu nome sem sua autorização e conhecimento - dentre elas a questionada nos autos - e se apropriando indevidamente dos valores.

Defende a necessidade da concessão da tutela de urgência, aduzindo que a probabilidade do direito decorre das inúmeras provas anexadas à inicial, dentre as quais destaca as conversas de aplicativo de mensagens (Whatsapp) trocadas entre o agravante e o representante comercial da agravada, a cópia do contrato de representação comercial, e as cópias processuais que retratam as execuções dos cheques e as ações ajuizadas pelo agravado em face de seu representante comercial.

Refere que, além de não ter recebido os produtos, encontra-se na iminência de sofrer constrição em seu patrimônio no bojo das execuções, tendo inclusive já sofrido bloqueio judicial em suas contas bancárias, o que evidencia o perigo de dano.

Desse modo, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal no sentido determinar a suspender a exigibilidade dos débitos alusivos ao: 01) Cheque nº 000395, no valor de R$37.500,00; 02) Cheque nº 000396, no valor de R$37.500,00; 03) Cheque nº 000408, no valor de R$70.000,00; 04) Cheque nº 000409, no valor de R$70.000,00; 05) Cheque nº 000421, no valor de R$50.000,00; 06) Cheque nº 000422, no valor de R$50.000,00; 07) Cheque nº 000423, no valor de R$50.000,00 e 08) Cheque nº 000424, no valor de R$50.000,00.

Ao final, requer seja dado provimento total ao recurso para o fim de confirmar a tutela provisória de urgência ora requerida, determinando em definitivo a suspensão da exigibilidade das cártulas de cheques emitidas em favor da agravada.

O pedido de liminar foi indeferido, ao Id. 191218170.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à possibilidade ou não de deferimento da tutela provisória de urgência.

Sobre os requisitos necessários ao deferimento, o art. 300 do CPC, assim dispões:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”

No caso dos autos, alega o autor que adquiriu do Sr. Edirlei, representante comercial da requerida, produtos de atividade pecuária, efetuando o pagamento com 8 (oito) cheques. Contudo, não recebeu os produtos, por em tese, fraude do referido representante comercial. Assim sendo, requer a suspensão da exigibilidade dos débitos constantes nos cheques jungidos ao feito.

Como bem consignou o d. Julgador
a quo
, em sede de cognição sumária, considero os documentos acostados aos autos insuficientes para comprovar de forma verossímil as alegações sustentadas pela parte recorrente.

Isso porque, apesar do perigo de dano decorrer dos próprios efeitos do protesto e das execuções do título, por se tratar de cheque, título autônomo e abstrato, que goza de presunção relativa de existência da relação jurídica que o originou, torna-se prescindível a investigação acerca de sua
causa debendi
.

Com isso, quando colocada em dúvida a legitimidade da origem do título, como é a hipótese dos autos, incumbe ao autor da ação comprovar a quebra de sua autonomia, abstração e literalidade.

Nessa linha, importante destacar que o terceiro, na condição de possuidor do título endossado, trata-se, até prova o contrário, de terceiro de boa-fé, que não pode ser impedido de buscar meio alternativo para satisfazer o seu crédito, pois, ainda que haja dúvida quanto à obrigação contida no título cambiário, prevalece o que nele se contém.

Dessa forma, não há que se falar em probabilidade do direito invocado pela parte agravante, porque, em que pese o argumento apresentado acerca da ocorrência de desacordo comercial, a
causa debendi
deve ser discutida apenas entre as partes que possuem ligação direta com o negócio que deu origem ao título, não sendo oponível contra terceiro de boa-fé, detentor do cheque emitido, por efeito do princípio da abstração, ainda mais em sede liminar.

Portanto, o deferimento do pedido se mostra temerário neste estágio procedimental, sendo necessários o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória, para que sejam esclarecidos os contornos fáticos e jurídicos apresentados acerca do desacordo comercial e circulação do cheque, via endosso.

Sobre o tema, segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Indeferida a tutela antecipada pretendida, visando a anulação dos títulos e sustação de protestos – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não demonstrados – Necessidade de dilação probatória – Não preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 20363675720218260000 SP 2036367-57.2021.8.26.0000, Relator: Ana Catarina Strauch, Data de Julgamento: 01/09/2021, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021).

“Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de título com pedido de restituição de valores. Tutela provisória de urgência. Pedido de sustação do protesto. Indeferimento. Título endossado a terceiro de boa-fé. Alegação de desacordo comercial com o endossante que não afeta o endossatário. Inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé (art. 25 da Lei n. 7.357/85). Recurso improvido.”
(TJ-SP - AI: 20786852620198260000 SP 2078685-26.2019.8.26.0000, Relator: Hamid Bdine, Data de Julgamento: 14/07/2019, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2019)

Dispositivo.

Com essas considerações,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024